Tribunal: TJDFT
Processo: 0703605-96.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EDUCAÇÃO INFANTIL. CRECHE. PRÉ-ESCOLA. DIREITO SUBJETIVO. DEVER DO ESTADO. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1002. APLICABILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO SUPERADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com as normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à espécie, é dever do Estado e direito subjetivo das crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade, o acesso à educação infantil em creche e pré-escola, de modo gratuito.
2. Caso a parte vencedora da ação seja representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, é cabível a fixação de honorários advocatícios em benefício dessa instituição em demandas ajuizadas contra o Distrito Federal. 1.1. O valor recebido à título de honorários é destinado ao aparelhamento da Defensoria Pública, sendo vedado a repartição entre os membros da instituição. 1.2. Esse é o entendimento das teses fixadas no tema de repercussão geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal, teses as quais tornaram a súmula 421 do STJ superada.
2. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada apenas para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos moldes do tema 1.002 de repercussão geral no STF.